Tribunal: TCU
Processo: 027.572/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente, em razão de irregularidades na condução de tomada de preços para contratação de empresa para a execução de obras relativas à construção de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Joner Chagas contra o Acórdão 444/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.